Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravante Valdeci Sales de Lima contra a decisão desta relatoria (Id 23178464) que indeferiu a tutela de urgência por ela requerida com fundamento na falta de reconhecimento da probabilidade do direito alegado para manter a acumulação dos cargos de técnico em enfermagem na Secretaria de Saúde do DF e de técnico em farmácia no Hospital das Forças Armadas. O agravo de instrumento foi apresentado pela agravante em ataque ao pronunciamento do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 82561272 do processo de referência), nos autos do mandado de segurança n. 0700367-25.2021.8.07.0018, impetrado pela recorrente para impugnar ato administrativo praticado pelo Chefe do Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo impetrante para manter a acumulação dos referidos cargos públicos efetivos. Em razões de pedir (Id 23372256, p. 1-4), a requerente/agravante menciona que, apesar do entendimento expressado na decisão objeto do pedido de reconsideração, o Pleno do e. Tribunal Superior do Trabalho alterou o conteúdo do enunciado sumular n. 277 para expressar a compreensão de as normas coletivas permaneceriam aplicáveis, enquanto não houvesse nova negociação coletiva e deveriam integrar os contratos de trabalho dos empregados atingidos pela referida normatividade coletiva. Por esse motivo, protraídas indefinidamente as cláusulas econômicas e sociais enquanto não sobreviesse modificação, fala não ser possível o ofício de técnico de farmácia estar regulamentado em determinado período e em outro não. Menciona o entendimento sufragado na decisão reconsideranda de a Lei n. 3.820/1960 não regulamentar a profissão de técnico em farmácia para alegar omissão inconstitucional do Poder Legislativo por ainda não haver regulamentado a atividade do técnico em farmácia, apesar da tramitação de projetos de lei, a exemplo do PL n. 3.360/2012 (propõe alteração na redação dos arts. 14 e 16 da Lei n. 3.820/1960 para dispor sobre a responsabilidade técnica do técnico em farmácia e inscrição em Conselho Regional de Farmácia) e PL n. 4.385/1994 (propõe a alteração da redação do art. 15 da Lei n. 5.991, de 17/12/1973, para estabelecer que a assistência a farmácia e drogaria será prestada por profissional técnico inscrito em Conselho Regional de Farmácia e será possível, conforme o interesse público, a outorga de licença para funcionamento, na falta de farmacêutico, sob a responsabilidade técnica de prático de farmácia, oficial de farmácia ou outro inscrito em Conselho Regional de Farmácia). Argumenta não pode o profissional técnico em farmácia ser impedido de exercer a acumulação de cargos em razão da omissão inconstitucional do Poder Legislativo na regulamentação da profissão, porque provisoriamente as convenções coletivas de trabalho da categoria o fazem. Em acréscimo, menciona a definição pelo Ministério do Trabalho das atividades desenvolvidas pelo técnico em farmácia na classificação de ocupações CBO:0-36.50. Acrescenta, apesar da omissão inconstitucional apontada, a possibilidade de acumulação de cargos pelo técnico em farmácia como profissional de saúde como concretização de postulado constitucional, segundo doutrina colacionada, notadamente em decorrência do estado de calamidade provocado pela pandemia e as responsabilidades atribuídas a esses profissionais dentre elas, a de aplicar vacinas, orientar sobre fórmulas, bulas, prescrição medicamentosa, indicação e contraindicação de tipos de remédios, nomes de laboratórios, distribuição, controle e conservação de medicamentos e de outros produtos correlatos. Faz menção a julgado promanado do e. TJE/AM em que foi reconhecida a possibilidade de acumulação de cargos de técnico em enfermagem e de condutor de motolância, sendo este profissão não regulamentada, porque exigida a qualificação como técnico em enfermagem para o desempenho desse cargo municipal manauara. Ressalta o perigo de dano irreparável com a perda a acumulação de cargos, porque é provedora do lar e dela dependem o marido desempregado e três filhos. Pede a reconsideração da decisão, para que sejam reconhecidos os elementos que evidenciam a necessidade do deferimento da tutela de urgência pleiteada, visando a manutenção da servidora em seus cargos até o final do processo judicial. É o relatório do necessário. Decido. Não há previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil. Trata-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida com a finalidade de obter pronunciamento favorável ao pleito não acolhido. A reconsideração se insere no âmbito de significação do efeito regressivo, próprio de recursos como o agravo e dos embargos de declaração e, em algumas situações, da apelação, consistente na devolução para o próprio órgão prolator do pronunciamento impugnado a matéria debatida, conferindo-lhe oportunidade para reapreciá-la. Concretamente, a decisão monocrática desta relatoria é passível de impugnação por agravo interno, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC[1]. Nesse recurso, se confere ao órgão julgador oportunidade para o exercício da retratação do pronunciamento recorrido, conforme a previsão do § 2o[2] do referido art. 1.021 do CPC. Mister se faz flexibilizar o rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, para evitar a perscrutação de erro grosseiro, com a finalidade de admitir o pedido de reconsideração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Assinalo, neste pedido haver impugnação da decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida liminarmente no agravo de instrumento para a agravante manter a acumulação de cargos de técnico em enfermagem na Secretaria de Saúde do DF e de técnico em farmácia no Hospital das Forças Armadas. Ademais, por economia processual, convém, no caso em tela, o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno, porque há possibilidade de este recurso ser efetivamente apresentado contra a decisão deliberatória daquele pedido de reconsideração. A propósito, colaciona-se o seguinte julgado do c. STJ sobre a questão: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Petição de reconsideração recebida como agravo interno, com base nos princípios da fungibilidade e da economia processual. 3. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido. (RCD no AREsp 1521351/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) Feitas essas considerações, faz-se mister o processamento do pedido de reconsideração como agravo interno. Reautue-se o pedido de reconsideração veiculado na petição encartada no Id 23372256 como agravo interno. Comunique-se a distribuição. Anote-se. Intime-se a agravante. Faculto à parte agravada oportunidade para responder o recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2o, ambos do CPC. Oportunamente, atendidas as determinações desta decisão e daquela catalogada no Id 23178464, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [2] Art. 1.021. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.